Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724125-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROSANE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de no 0714286-06.2019.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante (autor) em desfavor de ROSANE DO NASCIMENTO, declarou nula a citação da ré. O despacho de ID 37561706 oportunizou ao agravante esclarecer se pretendia a concessão de efeito suspensivo. Caso positivo, deveria ser formulado adequadamente o pedido. Na hipótese de entender que a questão possa aguardar o julgamento do mérito, não haveria necessidade de emenda. O agravante não apresentou emenda. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora